Tribunal: TJPA
Processo: 0804588-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804588-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ORICA BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-GARANTIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. PROTESTO DE CDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DO STATUS DE “ATIVO NÃO REGULAR”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ORICA BRASIL LTDA contra decisão monocrática que concedeu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, autorizando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN), mas negando os pedidos de afastamento do protesto de Certidão de Dívida Ativa (CDA), da inscrição em cadastros de inadimplentes e da reclassificação da empresa no status fiscal de “ativo não regular”. A agravante apresentou apólices de seguro-garantia para caucionar créditos tributários discutidos em sede administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o oferecimento de seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário; (ii) estabelecer se tal garantia impede o protesto de CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes; e (iii) determinar se a empresa pode ser reclassificada como “ativo regular” diante da garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente nos Temas 237 e 378 e na Súmula 112, afirma que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, reservando tal efeito exclusivamente ao depósito judicial em dinheiro.

4.

O oferecimento de seguro-garantia permite apenas a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, mas não impede a adoção de medidas administrativas de cobrança, como o protesto da CDA ou a inscrição em cadastro de inadimplentes.

5.

O protesto de CDA possui amparo constitucional e legal, sendo considerado mecanismo legítimo de cobrança extrajudicial, conforme decidido pelo STF na ADI 5.135 e pelo STJ no Tema 777, não configurando sanção política.

6.

A inscrição em cadastros de inadimplentes exige, além da garantia do crédito, a suspensão da exigibilidade da dívida, o que não ocorre com o seguro-garantia, conforme o art. 7º da Lei nº 10.522/2002.

7.

A classificação como “ativo não regular” tem natureza administrativa, fundamentada na existência de débito exigível. Não havendo suspensão legal da exigibilidade, não se verifica ilegalidade na manutenção dessa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, servindo apenas para autorizar a expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

2.

O protesto de CDA e a inscrição em cadastros de inadimplentes são medidas legítimas enquanto a exigibilidade do crédito persistir.

3.

A manutenção do status de “ativo não regular” é compatível com a existência de crédito tributário exigível, não se confundindo com sanção política.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 206; Lei nº 10.522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 112; STJ, REsp 1.123.669/RS, Tema 237; STJ, REsp 1.156.668/DF, Tema 378; STJ, Tema 777; STF, ADI 5.135/DF.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 27210164), interposto por ORICA BRASIL LTDA
contra a decisão monocrática ID 25431251, que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento. Manejado pela agravante.

Na origem, a parte agravante ajuizou medida judicial com o objetivo de garantir antecipadamente créditos tributários oriundos dos Autos de Infração nºs 032023510000393-7, 032023510000394-5 e 032023510000395-3, mediante a apresentação de apólices de seguro garantia, visando viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPD-EN) e obstar eventual inscrição em cadastros de inadimplentes, protesto extrajudicial e alteração de sua situação cadastral perante a Secretaria de Fazenda do Estado do Pará.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a pretensão se confundiria com ação de consignação em pagamento prevista no art. 164 do CTN, exigindo prova de recusa do ente público em receber o pagamento ou de controvérsia quanto ao valor do débito.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento (ID 25409373), no qual a agravante sustentou tratar-se de ação antecipatória de garantia, não de consignatória, ressaltando o entendimento do STJ no Tema 237 (REsp 1.123.669/RS) sobre a possibilidade de antecipação da caução de débitos tributários.

O recurso foi parcialmente provido pela Decisão Monocrática ID 25431251, ora vergastada, reconhecendo-se o direito da empresa à expedição da CPD-EN desde que os débitos estivessem garantidos por seguro, mas negando os demais pedidos, especialmente quanto à impossibilidade de afastar a inclusão em cadastros de inadimplentes e a utilização do protesto extrajudicial.

Contra essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, nos quais a agravante apontou contradição entre a fundamentação (que reconhecia parcialmente o direito pleiteado) e a parte dispositiva, que inicialmente registrara negativa de provimento. Os aclaratórios foram acolhidos para sanar o vício, fixando expressamente que o recurso de agravo de instrumento fora parcialmente provido para assegurar a expedição da CPD-EN, mantidos os demais termos da decisão.

Irresignada, a empresa agravante interpôs o presente Agravo Interno (ID 27210164), reiterando teses já apresentadas no Agravo de Instrumento. Argumenta que, não obstante a garantia integral dos créditos tributários por meio de apólices de seguro garantia, a decisão monocrática a equiparou indevidamente a contribuinte inadimplente. Sustenta novamente que não há razoabilidade em admitir a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, a manutenção de sua classificação como “ativo não regular” ou a possibilidade de protesto extrajudicial da dívida, porquanto o crédito já se encontra devidamente caucionado.

Defende, ainda, que tal situação afronta o art. 206 do CTN, que autoriza a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em caso de dívida garantida, e viola princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência, bem como o direito à honra e à imagem. Acrescenta que a manutenção de seu nome em cadastros restritivos caracteriza informação inverídica perante terceiros e implica sanção política indevida, o que desvirtua a função dos registros de inadimplentes.

Por fim, pugna pela reconsideração parcial da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, pelo julgamento colegiado para reformá-la

Por sua vez, o Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 28181982), defendendo o desprovimento do recurso, ao argumento de que o seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme a Súmula 112 do STJ, sendo suficiente apenas para autorizar a emissão da CPD-EN, mas não para afastar a inscrição em cadastros fiscais de “ativo não regular” ou impedir medidas de cobrança administrativa, como o protesto da CDA.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau opinou (ID 29289838) pelo conhecimento do recurso, mas deixou de se pronunciar sobre o mérito, em razão de se tratar de matéria de natureza patrimonial, sem relevância social ou interesse público que justifique a sua intervenção, nos termos do art. 178 do CPC e da Súmula 189 do STJ.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

A agravante insurge-se contra a manutenção de efeitos típicos da inadimplência tributária, notadamente a inclusão em cadastros de inadimplentes, a possibilidade de protesto de CDA e o enquadramento no status de “ativo não regular”, sob o argumento de que, uma vez prestada garantia suficiente mediante apólices de seguro, não subsistiria qualquer justificativa razoável ou proporcional para a Administração Pública manter tais medidas sancionatórias ou restritivas.

Portanto, a controvérsia recursal reside em saber se a prestação de seguro-garantia seria suficiente não apenas para viabilizar a expedição da certidão (já deferida pela decisão monocrática), mas também para impedir a inclusão da empresa em cadastros de inadimplentes, obstar o protesto extrajudicial da dívida e alterar o seu enquadramento fiscal perante a Secretaria da Fazenda Estadual, que a classifica como “ativo não regular”.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 237), reconheceu que o contribuinte pode antecipar a caução de débitos tributários ainda não executados, justamente para viabilizar a obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa.

Todavia, a jurisprudência da Corte Superior também é categórica ao afirmar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com todos os seus consectários, somente se opera com depósito integral em dinheiro (art. 151, II, CTN), não sendo a fiança bancária ou o seguro-garantia meios aptos a produzir esse efeito.

A Súmula nº 112 do STJ estabelece que
o depósito judicial em dinheiro, integral e na forma da lei, é a única forma de suspender a exigibilidade de um crédito tributário, assim como o Tema nº 378 do STJ firmou a teste de que “
a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
”.

Nesse sentido também tem se pronunciado este Egrégio Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE . SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA. LEGALIDADE DO PROTESTO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO ESTADO (CADIN-PA) . POSSIBILIDADE. DIREITO A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITO DE POSITIVA E NÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. contra decisão interlocutória da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, em sede de Tutela Cautelar Antecedente, aceitou o oferecimento de apólice de seguro-garantia como garantia do débito tributário vinculado ao Auto de Infração nº 012016510005956-6, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, do protesto da CDA nº 002023570148739-3 e da inscrição no Cadastro de Inadimplentes do Estado do Pará (CADIN-PA).

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o oferecimento de seguro-garantia é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, impedir o protesto da CDA e a inscrição no CADIN;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto na Súmula 112 do STJ e no art . 151 do CTN, que elenca as hipóteses taxativas de suspensão, não incluindo a mera prestação de garantia;

4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a caução oferecida, ainda que idônea, serve apenas para garantir o juízo, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e a oposição de embargos à execução,
não abrangendo o efeito de suspender o protesto da CDA ou a inscrição no CADIN
;

5. O protesto de CDA é legítimo e constitucional, reconhecido pelo STF na ADI nº 5.135/DF, como meio de cobrança e não sanção política;

6 . Para suspensão da inscrição no CADIN, é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 7º da Lei nº 10.522/2002: ajuizamento de ação com garantia idônea e suspensão da exigibilidade do crédito, o que não ocorreu no caso;

7. A probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável, requisitos necessários para a concessão da tutela recursal, não foram demonstrados, uma vez que a garantia oferecida não suspende a exigibilidade do crédito, tampouco impede o protesto e a inscrição no CADIN, segundo a legislação e a jurisprudência aplicáveis;

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas garante a obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa
.

2.
O protesto de CDA é legítimo, não configurando sanção política
.

3. A inscrição no CADIN exige o cumprimento dos requisitos do art . 7º da Lei nº 10.522/2002, incluindo a suspensão da exigibilidade do crédito.

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; Lei nº 10 .522/2002, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.135/DF; STJ, Súmula 112; STJ, REsp nº 1 .137.497/CE, Tema 237.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08043222920248140000 23400132, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL E/OU TUTELA DE EVIDÊNCIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, MANTENDO A DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE PONTO DEVIDAMENTE ANALISADO .
PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO, NÃO SERVINDO A PRESTAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES
. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA . AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator . Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três. Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal). Julgamento presidido pela Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro . Belém/PA, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08006481420228140000 17403005, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA . SUSPENSÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES .

1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que defere o pedido liminar e determina a realização de pesquisa/bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD e, via RENAJUD, de veículos registrados em nome da requerida;

2- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que
a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art . 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ
, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

3- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;

4-
O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário
, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

5- Ofensa ao princípio da menor onerosidade do devedor não configurada;

6- Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08138009520238140000 19538579, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifos nossos)

Destarte, a caução por fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que válida, não elide a condição de exigibilidade do débito, limitando-se a assegurar ao contribuinte o direito de obter a certidão fiscal.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1026, firmou a possibilidade de inclusão do executado em cadastros de inadimplentes como medida legítima de coerção indireta voltada à satisfação do crédito tributário, não havendo fundamento para afastá-la unicamente em razão da prestação de seguro-garantia. A dívida persiste exigível e, por essa razão, a eventual inscrição em órgãos de proteção ao crédito não se revelaria medida abusiva.

Quanto a possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa, o Supremo Tribunal Federal, na ADI 5.135, e o STJ, no Tema 777, assentaram a constitucionalidade e a legalidade dessa forma de cobrança extrajudicial, entendendo que não constitui sanção política, mas mecanismo legítimo e proporcional de tutela do crédito público.

No que tange à manutenção do status cadastral de “ativo não regular”, é pacífico no âmbito deste Tribunal que se trata de registro de natureza administrativa e de cunho gestor, voltado ao mapeamento de créditos tributários. Desde que reflita a realidade objetiva da existência de débito exigível, não há ilegalidade a ser afastada pelo Poder Judiciário. Reconhecer o contrário equivaleria a conferir à prestação do seguro-garantia efeitos próprios da suspensão da exigibilidade, o que contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse contexto, não se verifica fundamento para a reforma da decisão monocrática. A medida de parcial provimento conferida no agravo de instrumento, limitada à expedição da certidão, foi correta, e os pleitos remanescentes foram legitimamente indeferidos, em consonância com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025